Tribunal: TJDFT
Processo: 0724780-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724780-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTICINE CINEMAS LTDA - ME EMBARGADO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MULTICINE CINEMAS LTDA - ME em face do acórdão de ID 32808312, que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela embargante, cuja ementa transcrevo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO PARADOXAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DETERIORAÇÃO DA COISA. DECURSO DO TEMPO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. EQUIDADE. VÍCIOS. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Omissões, contradições e erro material inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou todas as questões postas em julgamento e fundamentando de forma clara. 2. No caso em análise, o acórdão foi claro ao afirmar que o magistrado é o presidente do processo, cabendo-lhe determinar a realização de provas de acordo com a relevância da questão trazida pelas partes, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias. Assim, não tendo sido vislumbrada a utilidade da produção da prova requerida, o acórdão concluiu que não há que se falar em cerceamento de defesa. 3. Quanto à conservação dos bens, o acórdão se manifestou de forma expressa, registrando que o depositário não deve responder pelo pagamento de perdas e danos quando a desvalorização do bem ocorrer em razão do decurso natural do tempo, fato verificado nos autos. 4. No caso em análise, a sentença não fixou os honorários de acordo com os percentuais constantes do artigo 85, § 2o, do CPC, mas sim por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do referido dispositivo. Ou seja, não houve a utilização dos percentuais dispostos no § 2o, portanto, ao majorar os honorários anteriormente fixados, houve a análise do valor originário e o trabalho desenvolvido em grau recursal, o que culminou na majoração constante do acórdão. 5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária à rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento. 6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1398657, 07247802720198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embargos opostos no ID 33226744 reiterando os mesmos argumentos apresentados no primeiro recurso. Ressalta que o acórdão é contraditório e que o depositário não realizou a devida conservação da coisa depositada, razão pela qual deve ser condenado ao pagamento de indenização por perdas e danos, nos termos do artigo 629 do Código Civil. Aduz que que a tese de que a embargante foi recalcitrante é inverídica e contraditória, uma vez que os bens foram retidos pelo embargado a título de penhor legal, nos termos do artigo 1.470 do Código Civil e que o acórdão entendeu que o juiz tem o dever de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade e utilidade para a instrução processual, mas que tal entendimento não foi observado no acórdão. Reiterou, ainda, a existência de vício quanto à majoração dos honorários advocatícios, que fere o previsto no Código de Processo Civil. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que sejam sanados os vícios indicados. Contrarrazões ao recurso no ID 33548638, pugnando pelo não provimento do recurso. Despacho de ID 33567431 intimando o embargante para manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, tendo ele quedado-se inerte. É o relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merecem ultrapassar a barreira de conhecimento. No caso dos autos foi interposta Apelação pela empresa ora embargante em face de sentença que julgou procedente Ação de Consignação em Pagamento, recurso este que restou julgado improcedente. Em face do acórdão a parte opôs Embargos de Declaração alegando vícios no acórdão, recurso que também não foi provido. A parte opôs novos Embargos de Declaração, reiterando os argumentos apresentados no primeiro recurso. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a partir do segundo recurso de Embargos de Declaração, só é cabível a discussão de vício no acórdão antecedente. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS QUE REITERAM OS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE VEICULADOS, OS QUAIS, AINDA CONDIZEM COM O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL, CUJA INSTÂNCIA SEQUER FOI ABERTA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CPFL REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa (AgInt no AREsp 1.649.929/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 26/03/2021; EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 20/02/2018). 2. Segundos Embargos de Declaração da CPFL rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1658088/SP, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. (...) 4. Em primeiro lugar, registra-se que na oposição de Embargos de Declaração contra acórdão proferido no julgamento de anteriores Embargos de Declaração, a discussão a respeito dos vícios do art. 1.022 do CPC é restrita à demonstração de vício no decisum que apreciou os Aclaratórios imediatamente antecedentes. (...) 15. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1725911/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 03/08/2021) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. (...) 1. A renovação de embargos de declaração em face de julgado que resolvera embargos primeiramente manejados está condicionada à subsistência de vício imputável ao decisório por derradeiro editado, ou seja, àquele que solvera a pretensão declaratória primeiramente manejada, não se afigurando viável a reiteração de embargos com o escopo de serem expungidas lacunas imputadas ao decisum primeiramente embargado cuja insubsistência já fora afirmada. 2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. (....) 5. Embargos conhecidos e desprovidos. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1364992, 07020773620188070002, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso não indicou qualquer vício no acórdão que analisou os Embargos de Declaração, só reiterou os mesmo argumentos, sendo incabível o conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de março de 2022 17:36:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador